Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. SOCO NO ROSTO. DANO MATERIAL E MORAL. COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a caracterização da responsabilidade civil devem estar plenamente comprovados nos autos a ação ou omissão do agente, o dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo.
2. Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, torna-se viável o deferimento de compensação por eventuais danos materiais e morais, tendo em vista a existência do dever de indenizar. 2.1. As provas colacionadas demonstram-se suficientes para acatar a tese autoral, as quais comprovaram a agressão narrada nos autos.
3. Dentro do contexto fático apresentado, a indenização por danos morais foi atribuída de maneira suficiente para reparar o interesse jurídico lesado, sendo consideradas as circunstâncias do caso.
4. Sentença mantida.